Tribunal: TJDFT
Processo: 0741117-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRESA PARCEIRA. REVELIA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO SISTEMA PJE. CONTRADIÇÃO AFASTADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. A interpretação subjetiva da parte não revela vícios no decisum, mas tão somente a insurgência contra os fundamentos do acórdão, pretendendo a parte embargante, na realidade, o seu reexame, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.